Tribunal: TJMT
Processo: 0004216-98.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004216-98.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Valdir Pereira dos Santos (APELANTE), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ELIZETE DA SILVA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
FALSO TESTEMUNHO

– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
SUBSISTÊNCIA
–
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

–
ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal i
nterposta por
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal nº
4216-98.2017.811.0010
, código 96023, que o condenou por falso testemunho majorado [cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, em regime aberto - art. 342, § 1º do CP - (fls. 356/358-ID 100528474).

A defesa sustenta que o apelante agiu em erro por não compreender no momento do ato (depoimento extrajudicial) que praticava o núcleo “fazer afirmação falsa”, de modo que a conduta seria atípica; se retratou do depoimento extrajudicial tendo explicado que mentiu e tinha medo de ser preso, razão pela qual faz jus à extinção da punibilidade pela retratação.

Ainda afirma que não atuou com o elemento subjetivo de prejudicar a correta administração da justiça ou as partes do processo, tampouco com o fim de obter prova destinada a produzir efeitos em processo penal, a justificar o afastamento da causa de aumento.

Requer o provimento para que seja absolvido ou reduzida a pena.

Em contrarrazões a acusação pede o desprovimento do recurso da defesa (id. 100528486).

O parecer - da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo desprovimento do apelo (id.101225487).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
no dia 23/05/2017, o apelante
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS e
a coacusada
ELIZETE DA SILVA PRADO
fizeram afirmação falsa, como testemunhas, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Durante a realização de audiência de instrução e julgamento da Ação Penal n°. 602- 85.2017 — Código 88404, em que
Jailson da Silva Lima, Genivaldo Amaral Rodrigues e Fabio Amaral Rodrigues
foram acusados pelos crimes de tráfico, receptação e homicídio contra
João Marciano Soares Vieira
, ocorrido no dia 16/01/2017, o apelante declarou na fase extraprocessual que na noite do crime, havia presenciado duas pessoas correndo atrás de
João Marciano
, uma delas o acusado
Fabio
e a outra
Jailson
, sendo que esse último trazia em punho um facão, todavia, em audiência,

o apelante negou todas as afirmações ditas por ele anteriormente.

Examinando os autos verifica-se que em
14/02/2020
fora prolatada a sentença condenatória em desfavor do apelante (id. 100528474). Contudo, em
09/04/2021
a coacusada
ELIZETE DA SILVA PRADO
foi absolvida pela imputação ao mesmo crime de falso testemunho, nos autos da ação penal nº 10028-24.2017.8.11.0010, após o desmembramento da ação penal originária, nos seguintes termos:

“(...) verifica-se que mesmo após a instrução criminal remanescem dúvidas a respeito da materialidade, autoria e responsabilidade da ré na pratica do crime, não podendo o Juiz se valer de meras conjecturas ou ilações in malam partem, já que não é admissível no ordenamento jurídico pátrio.

Forte em tais razoes, embora haja sinalização de que de fato a ré tenha praticado 0 crimes contido na exordial, tais elementos não restaram comprovados robustamente, de forma a subsidiar um Juízo condenatório seguro, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Conforme já dito preliminarmente, em que pese no caderno processual apontar inicialmente a ré como autora do delito em análise, tal fato não restou comprovado de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente a ré, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas. (...)” (sic) (id.102145488).

No caso em questão, igualmente, não se vislumbra prova da materialidade delitiva, haja vista que para a configuração do crime de falso testemunho, e imprescindível a comprovação do
elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de prejudicar a correta distribuição da justiça, razão pela qual não há viabilidade para a punição daquele que afirmou uma inverdade, embora sem a intenção de prejudicar alguém no processo.

Isso porque, conforme o apelante admitiu em juízo, no momento do homicídio, estava usando drogas (pasta base) e assim, prestou o depoimento extrajudicial ainda sob os efeitos dessa droga, e diante disso, não se pode afirmar com a certeza necessária para um juízo condenatório que o apelante agiu com o intuito de comprometer a apuração dos fatos.

Para ilustrar a questão, há de se colacionar a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

(...)
Elemento subjetivo do tipo: é o dolo
. Cremos presente, ainda, o elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de prejudicar a correta distribuição da justiça. Por isso, não há viabilidade para a punição daquele que afirmou uma inverdade, embora sem a intenção de prejudicar alguém no processo. Ex.: sem ter certeza da ocorrência de determinado fato, a testemunha termina afirmando a sua existência, confiando na sua memória, em verdade lacunosa. Não tendo havido vontade específica de prejudicar a administração da justiça, o crime não se configura. Não se pune a forma culposa. (...)

Fato juridicamente relevante: é essencial que o fato falso (afirmado, negado ou silenciado) seja juridicamente relevante
, isto é, de alguma forma seja levado em consideração pelo delegado ou juiz para qualquer finalidade útil ao inquérito ou ao processo, pois, do contrário, tratar-se-ia de autêntica hipótese de crime impossível. Se o sujeito afirma fato falso, mas absolutamente irrelevante para o deslinde da causa, por ter-se valido de meio absolutamente ineficaz, não tem qualquer possibilidade de lesar o bem jurídico protegido, que é a escorreita administração da justiça. (...)” (In, Código Penal Comentado, 13ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, São Paulo, p. 1261/1263)(destacamos).

Nesse conjunto probatório, sopesando os elementos probatórios contidos nos autos com as razões do recurso de apelação, verifico que a pretensão formulada pelo apelante merece acolhimento, porquanto
o conjunto probatório não confirma com a acuidade cognitiva necessária a autoria delitiva do crime de falso testemunho descrito na exordial.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda à sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do crime em comento, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime funcional em questão.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, diante da dúvida, deve-se aplicar no caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal para reformar a sentença combatida e absolver
VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

do delito descrito no
art. 342, § 1º do CP
157,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022